Tribunal: TJDFT
Processo: 0755324-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo sem comunicação prévia dos passageiros. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Alteração da malha aérea. Excludente de responsabilidade. Não caracterização. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea em razão de tráfego aéreo constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
3 – Dano material. O dano material decorrente do descumprimento de contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem, que, no caso, é incontroversa. O valor da indenização tem conformidade com a prova produzida no processo (ID. 14542012), pelo que não comporta alteração.
4 – Dano moral. O cancelamento de voo que ocasionou a aquisição de passagens e outra companhia e atraso de cerca de 12 horas para os passageiros chegarem ao destino final, em relação ao previsto, altera a expectativa de quem programa viagem de lazer ou a trabalho, e atinge-lhes a integridade psíquica, atributo que compõe os direitos da personalidade. Logo, é cabível a reparação por danos morais. (Acórdão n.1175210, 07027747820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) e no STJ (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 2.000,00 para cada autor) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J